Tribunal: STF
Processo: ARE 1571419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos formalizados por Alessandro Alfredo dos Santos (e-doc. 800), Cristiano dos Santos Fernandes e Paulo Daniel da Silva Epifanio (e-doc. 807) contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 736):



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉUS AGENTES PÚBLICOS PELOS DELITOS DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS (CP, ART. 159, CAPUT, E LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, II, NA FORMA DO ART. 69 DO CP), DECRETANDO-SE A ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE À ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.8502013, ART. 2º, §§ 2º E §4º, II E IV), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, § 1º), CONDENANDO-SE OS DEMAIS ACUSADOS PELA TRAFICÂNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.34/2006). RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AGENTES PÚBLICOS PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MAJORANDO-SE AS REPRIMENDAS DE TODOS OS ACUSADOS COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS SEVERO. APELOS DEFENSIVOS ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADES PROCESSUAIS E INÉPCIA DA DENÚNCIA, ACENANDO-SE COM ILICITUDE DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, BUSCANDO-SE AINDA A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, O DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E, AINDA, A REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS. NULIDADES INOCORRIDAS LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORQUANTO SUJEITOS A CONTROLE JURISDICIONAL, OBSERVADAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS E O REGRAMENTO APLICÁVEL ILICITUDE DA PROVA NÃO VISLUMBRADA, ANOTANDO-SE A TEORIA DA SERENDIPIDADE E HÁ MUITO AUTORIZADO O COMPARTILHAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO ALÉM DE POSSIBILITADO O INTEGRAL ACESSO À DEFESA PRECEDENTES CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO DENÚNCIA QUE EXPÔS NARRATIVA CONCATENADA DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 41) E NÃO SE CARACTERIZANDO INÉPCIA PRELIMINARES REJEITADAS. DESCABIMENTO DAS IRESIGNAÇÕES MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS, COMETIDOS POR RÉUS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NÃO SE DEMONSTRANDO TODAVIA A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INDÍCIOS APURADOS NA FASE INVESTIGATIVA QUE RESTARAM CORROBORADOS EM JUÍZO, ANOTANDO-SE A CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, INFIRMADAS ASSIM AS SUCINTAS NEGATIVAS DOS ACUSADOS SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA, ACERTADA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA ALÉM DE INADMISSÍVEIS OS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADA A PENA BASE DOS DELITOS NO MÍNIMO E SE MOSTRANDO CORRETA A INCIDÊNCIA DE SOMENTE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA TRAFICÂNCIA PENAS PECUNIÁRIAS ESTIPULADAS NO VALOR MÍNIMO, CABENDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES O EXAME DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DECRETO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO ACERTADO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO FATO PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CADA UM DOS RÉUS QUE OBSERVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ALÉM DO 'QUANTUM' DAS PENAS, DESCABIDA A CONCESSÃO DE BENESSES RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 736).



    Embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 779).



    Nas razões de recurso extraordinário formalizado por Alessandro Santos, alega-se violação aos artigos 5º, incisos, LIV, LVI e LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 766).



    No interposto por Cristiano dos Santos Fernandes e Paulo Daniel da Silva Epifanio, aponta-se afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de Alessandro Santos, Cristiano Fernandes e Paulo Epifanio está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral  - Temas 339 e 660 - relativamente aos artigos 5º LIV e 93, IX, da Constituição Federal (edoc. 793).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente